Tribunal: TJES
Processo: 5004023-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA BATISTA DE AGUIAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004023-31.2025.8.08.0000

AGVTE:
CAMILA BATISTA DE AGUIAR

AGVDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R
ELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Camila Batista de Aguiar
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para assegurar sua
participação em processo seletivo do magistério estadual
. A agravante alegou eliminação indevida do certame por suposta ausência de comprovação formal de curso de formação continuada, defendendo a validade dos documentos emitidos pela UFES e invocando princípios da razoabilidade, legalidade e eficiência administrativa, além da
Lei nº 13.726/2018
e do
art. 37, I, da Constituição Federal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar a existência de interesse processual no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
, à luz da superveniência de
sentença de mérito no processo principal
, que julgou improcedentes os pedidos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
prolação de sentença no feito principal
acarreta a
perda superveniente do objeto
de recursos que impugnam decisões interlocutórias anteriores, por inexistir mais utilidade prática na apreciação do agravo.

O
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que, havendo sentença no processo principal, resta
prejudicado o agravo de instrumento
que verse sobre matéria nela abrangida (AgInt no REsp n. 1.304.616/DF; AgRg no REsp n. 1.413.651/RJ).

O
interesse processual
, como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, depende da
necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
, o que não se verifica quando a controvérsia foi superada por sentença.

Segundo Barbosa Moreira, o
interesse recursal
exige a possibilidade de se alcançar, com o recurso, situação mais vantajosa do ponto de vista prático, o que se torna inviável diante da perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado
.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

A utilidade prática da tutela jurisdicional é condição necessária à existência de interesse processual e recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 13.726/2018; CPC/2015, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.304.616/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11/09/2018, DJe 18/09/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.413.651/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015, DJe 18/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004023-31.2025.8.08.0000

AGVTE:
CAMILA BATISTA DE AGUIAR

AGVDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R
ELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Camila Batista de Aguiar
, eis que irresignada com a
decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde indeferido o pedido de tutela provisória de urgência para participação em processo seletivo do magistério estadual
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (
i
) foi indevidamente eliminada do certame sob o argumento de ausência de comprovação formal da data de realização de curso de formação continuada; (
ii
) a documentação apresentada, expedida pela UFES, goza de presunção de veracidade e atende à finalidade do edital; (
iii
) o entendimento do STF e TRF1 reconhece como desarrazoada a exigência de elementos formais excessivos em documentos comprobatórios de títulos; (
iv
) o agravado já possui nos seus sistemas os dados da agravante por vínculos anteriores, o que afasta a exigência de reapresentação de dados conforme a Lei nº 13.726/2018; (
v
) houve violação ao princípio da legalidade e ao art. 37, I, da CF/88; (
vi
) o indeferimento da liminar configura risco de dano irreparável, dado o avançado estágio do processo seletivo, e que (
vii
) estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão da medida.

Da detida análise dos autos, e desde logo, verifico
que o recurso perdeu seu objeto.

Isso porque, em consulta ao processo de referência (nº 5008124-39.2025.8.08.0024
)
, verifica-se que na data de 09/09/2025 foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados pela agravante (Id 66826492), exsurgindo, destarte, a relação de prejudicialidade superveniente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória, combatida por meio de agravo de instrumento.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.304.616/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA QUE CONCEDE ANISTIA POLÍTICA. LEI 10.559/2002. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA PORTARIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no REsp n. 1.413.651/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 18/12/2015.)

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
.
(
CPC Comentado.
9 ed. 2006. p. 436).

Ainda, sobre o tema
"O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem"
. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, vol. V, pp. 235-236).

Por todo o exposto
,
nego seguimento ao recurso
, ante a ausência superveniente de interesse processual.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.